Tribunal: STF
Processo: RE 257916
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. DESCONTO DE VALORES SUPOSTAMENTE INDEVIDOS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.



    1. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “descontos de quantias pagas além do devido pressupõem apuração dos valores em processo administrativo no qual fique assegurado ao servidor o exercício do direito de defesa ante eventual excesso ou erro de cálculo” (AI 241.428-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou que ao “Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento